Tribunal: STF
Processo: RE 243573
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
Recurso extraordinário. Taxa de localização e
funcionamento. Renovação. 2. Incabível discutir, em sede
extraordinária, se houve a efetiva atuação do órgão da Administração
Pública Municipal, no exercício do poder de polícia. Inviabilidade
do reexame de provas e fatos da causa. Súmula 279. 4. Agravo
regimental improvido.